Tribunal: TJDFT
Processo: 0726428-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Recebo os embargos de declaração como agravo interno. Intime-se a embargante, para complementar as razões recursais no prazo de 05 dias, e, em seguida, o embargado para, querendo, responder ao recurso (CPC, art. 1.021, §§ 1o e 2o, 1.024, § 2o e art. 183).